Tribunal: TJDFT
Processo: 0002853-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002853-46.2019.8.07.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, HUGLEISON DE OLIVEIRA AMORIM, JORDAN BORGES VIEIRA COSTA APELADO: HUGLEISON DE OLIVEIRA AMORIM, JORDAN BORGES VIEIRA COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Recursos da acusação e da defesa de Hugleison de Oliveira Amorim e Jordan Borges Vieira Costa, condenados em nove anos e seis anos e cinco meses de reclusão, no regime inicial fechado, sem direito de apelar em liberdade, por infração aos artigos 33, combinado com 40, inciso V, da Lei 11.234/2006; mais o artigo 304 do Código Penal, atribuído este apenas ao segundo réu, Jordan, também condenado pelo crime de receptação. Os recursos foram distribuídos por sorteio a esta relatoria. Antes da remessa dos autos à Procuradoria de Justiça foram juntadas as petições de ID 14993991 e 15165161, com pedido incidental que destaca o risco à saúde dos réus em razão da pandemia global COVID-19. Assim, requereu-se a revogação da prisão preventiva e sua substituição por cautelares diversas, alegando tratar-se de pedido de cunho unicamente humanitário. A Procuradoria de Justiça opina pelo indeferimento do pedido, no parecer de ID 15559337. As razões das apelações vieram nos IDs 15591179 e 155771466, e as contrarrazões do primeiro apelo no ID 15723824. É o relatório. Os réus responderam o processo preso cautelarmente e a sentença reexaminou os requisitos dessa medida no dia 19/12/2019, negando-lhes recorrer em liberdade. Encerrada a jurisdição, não há que se falar em violação ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que determina a revisão da decisão no prazo de noventa dias. Destaca-se que o pedido data de 16/03/2020, mas não foi apreciado antes em razão de inúmeros peticionamentos. Não há previsão legal de pedido liminar em sede de apelação, mas a mitigação da formalidade seria admitida em caso de ilegalidade manifesta da prisão, o que não ocorre na espécie. As restrições decorrentes da pandemia global atingem toda a sociedade e não podem resultar em soltura indiscriminada dos presos, notadamente quando ausente prova de situação concreta que represente perigo atual à saúde dos réus. Não há declaração do estabelecimento prisional nesse sentido; pelo contrário, os documentos juntados pelas Defesas reforçam o empenho das autoridades responsáveis na atuação para o enfrentamento do quadro emergencial. Assim, a ausência de prova de risco concreto à saúde dos réus, distinto daquele a que todos estão sujeitos, justifica o indeferimento do pedido e a manutenção das prisões. Remeta-se os autos ao Ministério Público para apresentar contrarrazões à apelação do réu Jordan e, em seguida, à Procuradoria de Justiça para emitir parecer. Publique-se. Intimem-se. George Lopes Leite Relator